Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo já foi resolvido em relação à anuente ELIENE MARIA DIAS (ID: 12523073) e encontra-se em fase de saneamento quanto aos anuentes ELIAS VENANCIO DE FREITAS e ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO (ID: 12523112) Ao ID 21948279, o Distrito Federal foi intimado quanto ao interesse na apreciação do recurso extraordinário de ID: 12523127, tendo em vista a conclusão do julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE. Ao ID: 22566052, foi homologado o pedido de desistência formulado pelo DISTRITO FEDERAL. É o relato do necessário. Decido. Quanto aos substitutos processuais ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS e ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO, a filiação ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da relação de ID: 12522894 - Pág. 2; o vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 12522894 - Pág. 5-9; o ineditismo da demanda evidencia-se pelos documentos de ID: 12522894 - Pág. 14-21, confirmado por pesquisa nesta oportunidade. Ressalvo que, quanto a ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS, as fichas financeiras de ID: 2523093, comprovam que, entre 1997 e 30 de outubro de 2002, ele era servidor da Administração Direta do DF, ocupando o cargo de Fiscal de Atividades Urbanas. Ante o exposto: a) determino o prosseguimento do feito; b) remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS e ELISABETH ALVES MOURA DE CARVALHO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 20804169. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Quanto ao anuente ELIAS VENÂNCIO DE FREITAS, reitero a observação supra. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 20804169 se dará posteriormente. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador